Tribunal: TJDFT
Processo: 0721414-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO. EIRELI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 980-A do Código Civil, “A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País”.
2. O § 7o do artigo 980-A do Código Civil, por sua vez, dispõe expressamente que “Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude”.
3. A despeito de a empresa individual de responsabilidade limitada ser constituída por uma única pessoa, ela possui natureza jurídica e personalidade específicas, não se confundindo o patrimônio dessa com o da pessoa que a instituiu, porquanto a empresa é responsável pelas próprias obrigações, devendo responder por elas com o patrimônio social que possui, salvo em casos de comprovada fraude.
4. Para que o sócio da Eireli possa figurar no polo passivo do feito, e, via de consequência, o patrimônio dele possa ser atingido, faz-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a demonstração efetiva de que os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil foram cumpridos. Precedentes deste eg. TJDFT.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.